Tribunal: STF
Processo: Rcl 52782
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 46 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE.



    1. Esta Suprema Corte tem entendimento firme no sentido de que não têm pertinência com o enunciado nº 46 da Súmula Vinculante do STF as impugnações que não se relacionem à competência legislativa exclusiva da União para a definição de crimes de responsabilidade e das normas para o seu processo e julgamento.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou de ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.